Tribunal: STF
Processo: ARE 1484139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE QUE PLEITEIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS INDEVIDAMENTE, COM BASE NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 134/2016 BEM COMO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE FORA JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE, DETERMINOU A EXCLUSÃO DA COBRANÇA, MAS NÃO CONDENOU AO PAGAMENTO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita pleiteado, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor.



    2. Pleiteia o recorrente/exequente a reforma da sentença no sentido de que sejam ressarcidos os valores pagos indevidamente desde a propositura da ação até o efetivo ressarcimento de acordo com a declaração de inconstitucionalidade da lei 134/2016.



    3. A parte recorrida/executada apresentou contrarrazões pugnando pela integral manutenção da decisão fustigada.



    4. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão fustigada não merece reforma. Explico.



    5. Trata-se a presente ação de cumprimento de sentença referente à ação de conhecimento tombada sob o n° 201772200550, pretendendo a parte exequente a execução de obrigação de pagar a quantia de R$ 329,85 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) referente aos valores supostamente pagos referentes a exclusão da taxa de iluminação pública desde a distribuição da inicial. A parte Recorrente/exequente, sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 134/2016 e tal decisão tem efeito ex tunc, o que enseja ao reconhecimento de que os pagamentos baseados na referida legislação são indevidos.



    6. O Recorrente ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária em face do ora Recorrido, a qual fora julgada improcedente pelo Juízo de piso e, posteriormente, julgada parcialmente procedente em fase de Recurso Inominado, apenas para declarar, incidentalmente, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei nº 134/2016 do Município de Pirambu, motivo pelo qual a incidência da norma em espeque deve ser afastada ao presente caso, confirmando a sentença nos demais termos, pelos próprios fundamentos, mantendo-se a total improcedência dos demais pedidos, conforme art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95. Posteriormente foram manejados embargos de declaração que foram acolhidos para reformar em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, referente à taxa de iluminação pública, excluindo a sua cobrança das faturas de energia elétrica do CDC n.º3/365668-3.



    7. Compulsando os autos, verifico que na ação de conhecimento (201772200550) o ora exequente teve sentença de mérito desfavorável, por não ter a parte comprovado o efetivo pagamento das taxas de iluminação pública antes da lei nº 134/2006 de 26 de dezembro de 2016, seja pela constitucionalidade da cobrança da CIP. Já na decisão proferida pela Turma Recursal, percebe-se que foi indeferido o pedido de ressarcimento dos valores pagos, sendo reconhecida apenas a exclusão da cobrança de contribuição de iluminação pública. Deste modo, verifico que requer o autor/recorrente o pagamento de quantia não reconhecida em decisão pela Turma Recursal, logo, a obrigação apresentada pelo Recorrente é inexigível, permanecendo a improcedência do pleito de ressarcimento de valores pagos.



    8. Deste modo, devem os argumentos do impugnante serem acolhidos e em consequência deve o cumprimento de sentença ser julgada improcedente.



    9. Assim, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado mediante correta aplicação do direito e de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.



    10. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a decisão fustigada, pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente no importe de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I, II e XXXV; 93, inciso IX, e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente